Tribunal: TJPA
Processo: 0392448-63.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10197 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0392448-63.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAXWELL CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de exoneração de servidor público, determinou sua reintegração ao cargo e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O embargante sustentou a existência de omissões no acórdão e requereu sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se as alegações apresentadas pelo embargante configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida; e (iii) determinar os efeitos do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

A tese relativa à impossibilidade de retratação do pedido de exoneração não pode ser apreciada em sede recursal por constituir inovação recursal não submetida ao contraditório na instância de origem.

5.

A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

6.

A exoneração do servidor mostrou-se indevida porque o pedido de desistência foi formulado antes da efetivação do ato administrativo exoneratório, não podendo a Administração desconsiderá-lo.

7.

A exoneração indevida de servidor público, com privação do cargo e da remuneração, configura dano moral indenizável, sendo prescindível a demonstração específica do abalo psicológico.

8.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação.

9.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa ou rediscutir matéria já decidida.

10.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte embargante para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A apresentação de fundamento fático ou jurídico inédito em apelação configura inovação recursal e impede o conhecimento da matéria.

3.

A exoneração indevida de servidor público gera responsabilidade civil objetiva do ente estatal quando demonstrados a conduta, o dano e o nexo causal.

4.

A privação indevida do cargo público e da remuneração caracteriza dano moral in re ipsa.

5.

O prequestionamento das matérias suscitadas em embargos de declaração ocorre nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.053.079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.775.021/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 503.016/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22.10.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 310.944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de junho de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto por
Estado do Pará
em face do
Acórdão ID 33602977 - Pág. 1/11, que conheceu parcialmente e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ora embargante, mantendo a sentença proferida pelo
Estado do Pará,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reintegração a Cargo Público c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Maxwell Cavalcante dos Santos Geraldo
em desfavor do recorrente
,
julgou procedente a referida ação, declarando a nulidade do ato administrativo que exonerou o embargado, com a reintegração do recorrido ao cargo público que anteriormente ocupava, bem como condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sustentou o patrono do embargante (ID 34147030 - Pág. 1/3), em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

O
embargado
apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento dos embargos opostos pelo Estado do Pará (ID 28707377 - Pág. 1/5
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que sejam conferidos efeitos infringentes ao
Acórdão ID 33602977 - Pág. 1/11
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos
,
tendo se chegado à conclusão que
não merecia reparos
a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, o apelante arguiu
a impossibilidade de retratação tardia do servidor público após ter realizado um pedido de exoneração de seu cargo.

Analisando os autos,
constatei que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o apelante, em nenhum momento, apresentou ou formulou a tese supramencionada, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n.
248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Destarte,
a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, o não conhecimento do recurso, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica. 3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO

CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO

NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.

3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 1, 2, 4, 5 e 6. Omissis. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)”

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal a alegação suscitada pelo apelante, visto que não foi oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento da supramencionada alegação é medida que se impõe.

No que tange à alegação de que
não deve prosperar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no caso dos autos, ressalto, inicialmente, que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, constata-se que o apelado, servidor público efetivo do Estado do Pará, protocolou um pedido de exoneração do cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Assistente Social em 16/09/2013, enquanto figurava como acusado no Processo Administrativo Disciplinar n° 2816/2013.

O referido pedido do apelado não foi analisado pela administração pública, motivo pelo qual, o recorrido, posteriormente, após ser absolvido Processo Administrativo Disciplinar n° 2816/2013, pugnou pela desistência do seu pedido de exoneração e, consequente, a manutenção no cargo que possuía.

O pedido de desistência foi objeto de análise e indeferimento por parte da autoridade competente, conforme consta da decisão proferida pelo Corregedor-Geral Penitenciário do Estado, tendo sido efetivada a exoneração do apelado.

Compulsando a documentação constante nos autos, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau foi corretamente proferida, visto que encontra-se demonstrado que o apelado formulou o pedido de desistência do antes de ser efetivado o ato administrativo de sua exoneração do seu cargo público de Técnico em Gestão Penitenciária – Assistente Social, motivo pelo qual, evidentemente a Administração Pública não poderia desconsiderar o pedido de desistência do recorrido e efetivar a sua exoneração.

Outrossim, o fato descrito nos autos evidentemente teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente pelas consequências experimentadas pelo autor da ação em decorrência da indevida exoneração do cargo público que possuía.

Ademais, jurisprudência pátria reconhece que a exoneração indevida de servidor público, com privação do cargo e da remuneração por período prolongado, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação específica do abalo psicológico.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de exoneração indevida.

A recorrente sustenta que o prazo prescricional deve observar a teoria da actio nata, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão que declarou a nulidade da exoneração e determinou a reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade do ato de exoneração; (ii) estabelecer se a exoneração indevida configura dano moral indenizável e, em caso afirmativo, fixar o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de ato administrativo anulado judicialmente inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade, conforme a teoria da actio nata em sua feição subjetiva.

A exoneração indevida de servidor público que preenche os requisitos para o cargo caracteriza conduta ilícita do ente público, privando o servidor do cargo e da remuneração por período prolongado.

A jurisprudência pátria reconhece que a exoneração indevida de servidor configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do abalo psicológico, porquanto a violação atinge a dignidade e a subsistência do trabalhador.

O art. 37, § 6º, da CF/1988 estabelece a responsabilidade civil objetiva do ente público pelos danos causados, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, a servidora permaneceu afastada por mais de oito anos, privada de seu cargo e remuneração, configurando violação grave a direitos da personalidade.

A indenização por dano moral deve ser fixada de forma razoável e proporcional, observando o método bifásico consolidado pelo STJ, resultando no valor de R$ 15 .000,00, suficiente para compensar a vítima e prevenir novas condutas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de exoneração indevida tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que declara a nulidade do ato administrativo, em aplicação da teoria da actio nata.

A exoneração indevida de servidor público, com privação do cargo e da remuneração, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psicológico.

A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

A indenização por dano moral deve ser fixada de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Decreto nº 20 .910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 25.10.2017, DJe 22 .11.2017; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 21.09 .2011; TJMT, Apelação Cível nº 0001950-48.2012.8.11 .0032, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15 .03.2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10165552120258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO – Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais em razão da aplicação da pena de demissão em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) julgado nulo – Sentença de parcial procedência – Acerto do r. julgado – (1) PAD declarado nulo por violação ao princípio da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, e, que portanto, transborda os limites da discricionariedade – Atos praticados pelo autor que teria maculado a honra e moral da vítima, superior hierárquica – Ainda que pareça justo, não é a defesa da honra da vítima que legitima o uso de procedimento administrativo para atingir o objetivo distinto daquele resguardado pelo interesse público – Providências tomadas em demandas na esfera cível criminal já ajuizadas pela própria parte ofendida – (2) Indenização por dano moral – Responsabilidade Civil - Cabimento – Exoneração indevida – Dever de indenização que, no caso, surge in re ipsa – Aplicação do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal Valor fixado não se mostrou excessivo (R$5 .000,00), mas atendeu aos aspectos da proporcionalidade e da razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem como levaram em conta o caráter sancionatório e inibidor da condenação – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000638-56.2023 .8.26.0698 Pirangi, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/04/2024, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/04/2024)”

Por outro lado, no q
ue diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O estabelecimento do
quantum
compensatório deverá atender à duplicidade de fins, mas atendendo a condição econômica da vítima, bem como a capacidade financeira do agente causador do dano, de modo à atender a composição adequada da compensação da dor sofrida e, em contrapartida, punir o infrator. Tudo sob o prudente arbítrio do julgador e com
critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano e as condições pessoais de vida da vítima, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da condenação.

Sobre o assunto, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam o seguinte:

“Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de
e
quivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral

que recai, por exemplo, em sua honra, nome prdofissional e família, não está

definitivamente pedindo o chamado
pretio doloris
, mas apenas que se lhe

propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do

prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante.

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral

é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se

materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação

material ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias

da reparação civil.” (Novo curso de direito civil, v. 3, responsabilidade civil. 17ª

ed. São Paulo: 2019, p. 134)

Destarte, a fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

Por conseguinte, considerando o evento danoso supramencionado, entendo que o
quantum

indenizatório fixado pela autoridade de 1º grau, qual seja, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para os fins colimados, motivo pelo qual, não merece qualquer alteração.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação supramencionado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Como sabido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração opostos.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 18 de junho de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2026